Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 2009.01.1.042361-6. ILEGITIMIDADE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
3. Considerando que a preliminar de ilegitimidade ativa, deduzida em sede de impugnação, foi acolhida no v. acórdão embargado, é inequívoco que deve a parte vencida arcar com a verba honorária.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no caso dos autos.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.